Tribunal: TJMT
Processo: 0028780-74.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0028780-74.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), CLAUDIANE REGINA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 058.626.511-28 (VÍTIMA), CLEISON THIAGO XAVIER DOS SANTOS LUZ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0028780-74.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEISON THIAGO XAVIER DOS SANTOS LUZ

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – ABSOLVIÇÃO DO APELADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA QUE NÃO CONFEREM CERTEZA AOS ACONTECIMENTOS – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUE INVIABILIZAM A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

É de ser mantida a absolvição quando inexistem provas seguras de que o agente cometeu a contravenção penal que lhe é imputada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0028780-74.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEISON THIAGO XAVIER DOS SANTOS LUZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo Cleison Thiago Xavier dos Santos Luz da prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei n. 3688/41, c/c o art. 61, II,
f
, do CP), por entender que não há provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

Em suas razões, aduz o Promotor de Justiça que as provas produzidas em juízo apontam, sem sombra de dúvidas, o acusado como autor da conduta delituosa narrada na peça acusatória, pugnando, ao final, por sua condenação.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada, e
a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020